Tribunal: STF
Processo: RE 1536798
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Fabiano Todisquini e Rafaela Flores Machado da Silva, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR INTERPOSTA. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DIPLOMAS. UNIG. REJULGAMENTO POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.154/STF. FIXADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CANCELAMENTO EM DECORRÊNCIA DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NOS CURSOS OFERECIDOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELO MEC SE RESTRINGIA À MODALIDADE PRESENCIAL. AUTORAS NÃO TROUXERAM AOS AUTOS SEQUER INDÍCIOS APTOS A COMPROVAR A AUSÊNCIA DAS ALEGADAS IRREGULARIDADES. I. Trata-se de apelação interposta pela UNIG e de remessa necessária (tida por interposta) contra a sentença que julgou procedente o pedidos para “declarar a nulidade do ato de cancelamento do registro do diploma das autoras, a fim de que surtam plenamente seus efeitos legais, devendo a ré UNIG se abster de realizar qualquer ato de cancelamento sem a observância do devido processo legal, com respeito ao contraditório e ampla defesa” e condenou a UNIG ao pagamento de honorários de R$ 2.000,00 (dois mil reais). II. Processo que retorna a esta Corte para rejulgamento, tendo em vista decisão proferida em sede de recurso extraordinário, na qual houve por bem, o Ministro Relator, prover os recursos extraordinários para “reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao Colegiado de origem, a fim de que julgue as apelações interpostas como entender de direito, afirmada a competência da Justiça Federal, conforme assentado na tese de julgamento do Tema nº 1.154 do ementário da Repercussão Geral”, restando superada, portanto, a preliminar quanto à incompetência da justiça federal para processar e julgar o feito III. Verifica-se que o cancelamento do registro dos diplomas se deu em decorrência do Protocolo de Compromisso firmado entre a UNIG e o MEC, com intervenção do MPF, nos autos do processo nº. 23000.008267/2015-35, conforme Portaria nº. 782, de 26/07/2017, publicado em DOU de 27/07/2017, consoante consulta ao Portal da Imprensa Nacional, após a identificação de irregularidades na expedição de diplomas por Faculdades que não poderiam ofertar cursos fora de sua sede, uma vez que possuíam autorização para atuar somente na modalidade presencial, na própria sede. IV. Consoante ressaltado pela UNIG, em suas razões de apelação, o credenciamento da APEC, junto ao MEC era expressa e unicamente para a modalidade presencial, não se revelando crível, à luz dos elementos observados no caso concreto, tenha sido essa a hipótese dos autos. Na verdade, cabe destacar que houve diversas chamadas públicas, antes do cancelamento dos registros dos diplomas, para que os interessados comprovassem a regularidade de seus cursos, o que não foi feito, seja administrativamente, seja nestes autos, não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar a realização do Curso de Pedagogia na modalidade presencial, nos moldes então autorizados pelo MEC. V. Apelação e remessa necessária (tida por interposta) providas. Invertidos os ônus da sucumbência.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, II, LIV e LV e 37, caput, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal decidiu a controvérsia sob os seguintes fundamentos:



    “[...]



    Como bem destacado no apelo, “apesar de ter juntado documentação emitida pela INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR ALVORADA PLUS – APEC, a mesma em nenhum momento comprovou que a prestação do serviço educacional foi realizado na sede da APEC. 



    Outrossim, diante do fato de que a referida IES (APEC) não poderia terceirizar e/ou atuar na modalidade EaD e tendo em vista a considerável distância de mais de 522,7 KM entre o domicílio do Apelado “Fabiano Todisquini” (Araçatuba/SP) e a sede da APEC/PIAGET em (SÃO PAUO/SP). 



    Verifica-se, portanto, que os Apelados não cursaram a referida graduação na sede da APEC, o que demonstra que a prestação de serviço educacional se deu de modo irregular, sendo o referido diploma, viciado desde seu nascimento e, que, repisa-se, esta Apelante, no momento do registro do diploma não tinha ciência das irregularidades praticadas pela APEC”. 



    Outrossim, verifica-se que houve, na hipótese, consoante comprovado em anexos à contestação apresentada pela UNIG, chamadas públicas, antes do cancelamento dos registros dos diplomas, para que os interessados comprovassem a regularidade de seus cursos, o que não foi feito, seja administrativamente, seja nestes autos, não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar a realização do Curso de Pedagogia na modalidade presencial, nos moldes então autorizados pelo MEC.”



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito constitucional. Agravo interno nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Cancelamento de diploma. Indenização. Competência. Juizado Especial Federal. Violação ao Tema 1154/STF. Inocorrência. Recurso intempestivo. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. [...] 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 8. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1465589 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-06-2024)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental.  



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente